Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725905-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO LOPES CARDOSO, EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROGERIO LOPES CARDOSO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se as partes embargadas para, caso queiram, manifestarem-se sobre os 2 (dois) embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator